Tribunal: TJDFT
Processo: 0732383-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732383-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: EDWARD SILVA DAMASCENA, COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP AGRAVADO: DIVANIA ALVES DE ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por EDWARD SILVA DAMASCENA e COMANDO EXTINTOR LTDA – EPP contra acórdão proferido por esta eg. 6a Turma Cível do TJDFT, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que adjudicou à exequente, ora embargada, os direitos aquisitivos sobre imóveis penhorados, em cumprimento de sentença. Os únicos patronos da agravada/embargada, Dr. GABRIEL ESPÍNDOLA CHIAVEGATTI, Dr. HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA e Dra. ANA LUISA DIAS MATOS renunciaram ao mandato, nos termos do art. 112 do CPC e § 3o, do art. 5o, da Lei 8.906/94 (ID 69700669). Comprovaram, ainda, ter informado a renúncia, mediante conversa extraída de aplicativo de mensagens WhatsApp, enviada à embargada DIVÂNIA ALVES DE ALMEIDA (ID 69700670). Em situações como essas, o entendimento do STJ é pacífico no sentido de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte, objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado (AgInt no AREsp n. 2.034.909/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Assim, defiro o pedido de renúncia de mandato formulado pelos patronos, Doutores GABRIEL ESPÍNDOLA CHIAVEGATTI, HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA e ANA LUISA DIAS MATOS, dispensada a intimação na forma do art. 76 do CPC. Após, proceda a nobre Secretaria da Turma as cautelas de praxe. Publicada a presente decisão, exclua-se os patronos dos registros informatizados. Cumpridas as providências, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator